Tribunal: TJSP
Processo: 0001326-62.2016.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Roubo majorado – Pretendida mitigação das penas e do regime carcerário - Causa de aumento (concurso de agentes) autenticada – Pena da ré Cintia que inspira reparos – Compensação devida entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão - Presença de uma causa de aumento especial, a justificar a majoração da pena em apenas 1/3, na derradeira etapa da dosimetria – Regime fechado

Ementa:
Roubo majorado – Pretendida mitigação das penas e do regime carcerário - Causa de aumento (concurso de agentes) autenticada – Pena da ré Cintia que inspira reparos – Compensação devida entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão - Presença de uma causa de aumento especial, a justificar a majoração da pena em apenas 1/3, na derradeira etapa da dosimetria – Regime fechado imposto na origem – Regime semiaberto que se ajusta ao início do cumprimento da aflitiva imposta à ré Thais – Detração indevida - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001326-62.2016.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que são apelantes CINTIA
HILDEBRANDO INACIO e THAIS MARIA MUNIZ, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Assim,
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para reduzir a sanção
imposta à ré Cintia, fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais 13 (treze) dias-multa, no piso legal,
bem como para fixar, em favor de Thais, o regime semiaberto para início de
cumprimento da pena; mantém-se, no mais, a r. sentença, por seus
fundamentos. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001326-62.2016.8.26.0542 -Voto no 15919
2
Voto no 15919
Apelação no 0001326-62.2016.8.26.0542
Roubo majorado
Pretendida mitigação das
penas e do regime carcerário - Causa de
aumento (concurso de agentes) autenticada
Pena da ré Cintia que inspira reparos

Compensação devida entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão -
Presença de uma causa de aumento especial,
a justificar a majoração da pena em apenas
1/3, na derradeira etapa da dosimetria

Regime fechado imposto na origem Regime
semiaberto que se ajusta ao início do
cumprimento da aflitiva imposta à ré Thais
Detração indevida - Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 255/260) que
julgou procedente a ação penal e condenou Cintia Hildebrando Inácio e Thais
Maria Muniz como incursas no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, às respectivas
penas de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa, no piso legal, e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 (treze) dias-multa, no piso legal.
Inconformadas, recorrem as rés. Sem contestar autoria e materialidade
delitiva, pretendem, em suma: (i) o afastamento da majorante relativa ao concurso de
agentes; (ii) a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da
confissão, em favor de Cintia; e (iii) a redução do quantum de aumento de pena por
força da majorante do concurso de agentes em relação à Cintia; e (iv) a mitigação do
regime carcerário, aplicando-se a detração (fls. 299/303).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 306/310), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento do recurso (fls. 330/332).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001326-62.2016.8.26.0542 -Voto no 15919
3
É o relatório.
É dos autos que as rés, nas condições de tempo e lugar descritas na
incoativa, agindo em unidade de desígnios e mediante grave ameaça, simulando
porte de arma de fogo, subtraíram 01 (uma) bolsa feminina avaliada em R$ 120,00
(cento e vinte reais), contendo documentos pessoais e bancários e 01 (um) aparelho
celular, marca Apple, avaliado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
pertencentes à vítima Dayane de Freitas.
Não questionadas, na essência, autoria e materialidade do crime, cinge-se
o enfrentamento àquilo que pontuado nas razões de inconformismo.
Não assiste razão à defesa técnica ao disputar o afastamento da majorante
relativa ao concurso de agentes.
No particular, a vítima Dayane identificou ambas as apelantes como
autoras do roubo em solo policial (fls. 08) e, em juízo, ratificou o reconhecimento
positivado. Relembrou, outrossim, que caminhava pela via pública, quando
abordadas pelas rés que, com as mãos sob as vestes, simulando o porte de arma,
anunciaram o assalto e exigiram a entrega de seus pertences, empreendendo fuga a
seguir (fls. 187). Não bastasse, ambas as recorrentes confessaram a prática da
expropriação em coautoria (fls. 190/191).
É seguro dizer, pois, que cada qual praticou o núcleo do tipo com a
ciência de que contribuía, com os consortes, para a execução de um todo indiviso,
nítido caso de coautoria, por conseguinte. Vale dizer, é inarredável a existência do
liame subjetivo., a dar ensejo à majorante prevista no art. 157, §2o, II, do Código
Penal.
A sanção imposta a Cíntia, contudo, merece reparos.
As basais foram fixadas nos mínimos legais, de 04 (quatro) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, algo que não inspira retoques.
Na segunda etapa, a pena de Thais manteve-se inalterada, dada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001326-62.2016.8.26.0542 -Voto no 15919
4
ausência de agravantes e a não incidência da atenuante da confissão, nos termos da
Súmula 231, do C. STJ.
A pena de Cintia, contudo, sofreu incremento de 1⁄2 (metade), pela
agravante da reincidência (cf. fls. 155/156), pese reconhecida a atenuante da
confissão em seu favor.
Cumpre, entretanto, compensar a agravante da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento adotado por esta E.
Corte:
“ROUBO SIMPLES - Materialidade e autoria comprovadas -
Condenação mantida - Delito consumado tendo em vista o iter criminis
percorrido - Circunstâncias que não tem o condão de afastar a
consumação - Confissão já reconhecida - Compensação da agravante
da reincidência com a atenuante da confissão que ora se impõe - Réu
reincidente específico, demonstrando comportamento pernicioso e
dedicação a atividades delitivas - Regime prisional inicial, por isto,
fechado, tal como já fixado na r. sentença - Recurso de apelação
parcialmente provido, tão somente para reduzir a pena” (negritou-se) -
Relator De Paula Santos, j. em 07.05.2015, v.u.).
Na sequência, reconhecida a majorante relativa ao concurso de agentes, a
pena de Thais sofreu incremento de 1/3 (um terço), ao passo que a reprimenda
imposta a Cintia foi majorada de 1⁄2 (metade), sem justificativa correspondente,
conforme trecho da r. sentença a seguir reproduzido:“(...) Em relação a acusada
Thais, verifico ser primária, sem antecedentes e haver confessado plenamente a
autoria, daí porque sobre a pena básica aumento somente 1/3(um terço): cinco(05)
anos e quatro(04) meses de reclusão e treze(13) dias-multa. Quanto a Cíntia, a
teor do disposto no art. 67 do CP, compenso sua confissão espontânea(útil mas não
fundamental, à vista das demais evidencias incriminatórias) com a recidiva
denunciada a fls.203/205, cuja pena precedente foi julgada extinta pelo cumprimento
em 13.11.2014, sendo essa recalcitrância reveladora de personalidade delinqüente e
refratária ao escopo inibitório da norma repressora, daí se mostrar impositiva maior
severidade em relação a Cíntia e por isso agravo 1⁄2(metade): seis (06) anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001326-62.2016.8.26.0542 -Voto no 15919
5
reclusão e quinze(15) dias-multa. Face a unimajoração reconhecida e adotando os
mesmos critérios da fase intermediária, aumento novamente metade 1⁄2(metade):
nove (09) anos de reclusão e vinte (22) dias-multa no tocante a ela. (...)” fls.
258
Assim, inexistindo qualquer motivo idôneo para a discriminação entre as
rés, e tendo em vista que a reincidência de Cíntia já foi sopesada na segunda etapa da
dosimetria, devida a correção da r. sentença, a fim de que a pena de ambas seja
incrementada em apenas 1/3 (um terço) na derradeira etapa, a resultar nas penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além
de 13 (treze) dias-multa, no piso legal.
No que tange ao regime carcerário, com vistas ao que dispõe o artigo 33,
§§ 2o e 3o do Código Penal, reputo devida a fixação do semiaberto para início de
cumprimento da pena imposta à Thais, tendo em vista o quantum da reprimenda
fixada, a sua primariedade e confissão externada, bem como a dinâmica da
abordagem da vítima, sem contornos de violência.
Mais a mais, a submissão ao labor, imposta que é no regime ora eleito,
trará à Thais melhor condição de regeneração, assim como lhe proporcionará
reflexão sobre a valia do ganho honesto, sem que se descuide de seu monitoramento.
Quanto à Cintia, não é o caso de impor-lhe regime mais brando. Afinal, a
fixação do regime carcerário deve observar outros fatores, que não apenas o quantum
da pena imposta, quais sejam: as circunstâncias judiciais e a reincidência ostentada.
No particular, a recidiva, torna acertado o estabelecimento do fechado.
Afinal, a condenação precedente não foi suficiente para frear os impulsos antissociais
de Cintia, bem como o seu anseio pelo ganho fácil, de forma a não autorizar a
imposição de regime prisional mais brando.
Por fim, a despeito do que trouxe a Lei no 12.736/12, possibilitando ao
juízo de conhecimento a aplicação do instituto da detração, inexiste, salvante o
entendimento contrário, automatismo a respeito, a ponto de permitir simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001326-62.2016.8.26.0542 -Voto no 15919
6
desconto de tempo de prisão processual para a fixação do regime de cumprimento do
castigo, já que ausentes elementos a perquirir os requisitos subjetivos no artigo 387,
§ 2o, do Código de Processo Penal bom comportamento carcerário e ausência de
faltas disciplinares.
Nesse compasso, por não se tratar de critério integrante da dosimetria
penal, mas questão a ser observada quando da análise do direito à progressão de
regime, com prognósticos meritórios, de se reservar ao juízo da execução a aplicação
do instituto em destaque.
Assim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para
reduzir a sanção imposta à ré Cintia, fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 13 (treze) dias-multa, no piso
legal, bem como para fixar, em favor de Thais, o regime semiaberto para início de
cumprimento da pena; mantém-se, no mais, a r. sentença, por seus fundamentos.
MARCELO GORDO
Relator